Tribunal: TJES
Processo: 5008006-41.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008006-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL e outros (3)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008006-41.2021.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
. NARRATIVA DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE SOFRER COBRANÇAS DE COMPRAS DESCONHECIDAS EM SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM POSTERIOR DE AMEAÇA DE INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
(2)
. O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA DE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3)
. A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(4)
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE, EM ESPECIAL O RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, PREVISTA NO INCISO II, DO § 3º, DO ART. 14 DO CDC. A TAL RESPEITO, MERECE O REGISTRO DO SEGUINTE TRECHO DO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
[...]

é possível identificar que as rés comprovaram que todas as transações contestadas na inicial foram efetivadas pela pessoa de Matheus Lucas Santos da Silva, familiar da autora, inclusive com a informação do IP do computador utilizado para concretização das compras. Vejo, ainda, que a maioria das compras contestadas estão relacionadas ao jogo
‘Free Fire’
, muito popular entre crianças e adolescentes. Dessa forma, em que pesem os argumentos trazidos na inicial, verifico que a autora falhou em seus deveres de guarda com o seu cartão de crédito e dados pessoais, o que ocasionou as cobranças inesperadas na fatura. [...]
”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(5)
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(6)
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.